Tribunal: TJBA
Processo: 8001468-31.2025.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8001468-31.2025.8.05.0078 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB:BA24290-S) APELADO: TIAGO DA MOTA CERQUEIRA Advogado(s): ACÓRDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO EXECUTIVA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 290 DO CPC. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição da ação devido à ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais, conforme o artigo 290 do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Discute-se se a ausência de comprovação do pagamento das custas autoriza, nos termos do art. 290 do CPC, o cancelamento da distribuição da ação e se a decisão do juízo a quo está em conformidade com a legislação. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O artigo 290 do Código de Processo Civil estabelece que a distribuição da ação será cancelada se o autor não comprovar o pagamento das custas iniciais no prazo de 5 (cinco) dias, contado da intimação. 4. A parte autora/apelante deixou de comprovar o pagamento das custas processuais, em violação à determinação judicial e ao disposto no art. 290 do CPC. 5. Em razão do não cumprimento da obrigação processual, o Juízo a quo agiu em estrita observância ao artigo 290 do CPC ao decretar o cancelamento da distribuição da ação. IV. DISPOSITIVO. 6. Recurso conhecido e não provido. Dispositivo relevante citado: CPC, art. 290. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001468-31.2025.8.05.0078, em que figuram como Apelante BANCO DO BRASIL S/A e como Apelado TIAGO DA MOTA CERQUEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem pelas razões constantes do voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora A7